Tribunal: TJDFT
Processo: 0732130-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732130-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO RIBEIRO CAMPOS AGRAVADO: ALEXANDRE NASCIMENTO BARBOSA D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANO RIBEIRO CAMPOS para reformar a decisão proferida na ação de imissão na posse ajuizada em seu desfavor pelo agravado ALEXANDRE NASCIMENTO BARBOSA, que deferiu a liminar para determinar a imissão do autor na posse do imóvel situado na Quadra 210, Conjunto J, Lote 17, Santa Maria/DF. O agravado informa que, em 25/10/2025, o agravante procedeu a entrega voluntária das chaves do imóvel, tendo juntado aos autos o termo respectivo (ID 77941964). Diante disso, INTIME-SE o agravante para que se manifeste sobre o eventual interesse na manutenção do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator